Tribunal: STJ
Processo: 5111712-26.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999308 - SC
(2025/0274017-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VITOR VINICIUS LEMOS ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental em
, sob alegação de omissão na análise da tese
habeas corpus
apresentada pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54992630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ea5e7248-4461-435a-a07a-03bdfba071f7

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
de minha relatoria, Terceira
EAREsp 1.604.546/PR,
Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no
de minha relatoria,
HC 934348/RS,
Quinta Turma, DJe 23.12.2024; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp 2.109.464/SP,
Turma, DJe 09.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ea5e7248-4461-435a-a07a-03bdfba071f7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999308 - SC
(2025/0274017-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VITOR VINICIUS LEMOS ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pelo desprovimento de
agravo regimental em
, sob alegação de omissão na análise da tese
habeas corpus
apresentada pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54610005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 996e4df9-1ef6-404d-9d3c-200286d40968

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis
nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão
2.
embargada, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
A mera irresignação
com o entendimento apresentado na decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de
3.
declaração.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados
pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
de minha relatoria, Terceira
EAREsp 1.604.546/PR,
Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no
de minha relatoria,
HC 934348/RS,
Quinta Turma, DJe 23.12.2024; STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
REsp 2.109.464/SP,
Turma, DJe 09.12.2025.
RELATÓRIO
A parte VITOR VINÍCIUS LEMOS ALVES opôs embargos de declaração, às
fls. 193-198, em face do acórdão de fls. 184-188, que concluiu pelo desprovimento do
agravo regimental.
O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, uma vez que não teria
sido enfrentada a tese apresentada.
Assim, pugna pela reanálise e processamento do recurso.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54610005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 996e4df9-1ef6-404d-9d3c-200286d40968

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos de
declaração.
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração têm
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se,
ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos
termos do
III, do CPC
o do CPP.
art. 1022,
c/c art. 3
A partir da leitura dos embargos de declaração opostos, nota-se que a parte
embargante não comprova a existência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada, limitando-se a indicar que a fundamentação não teria sopesado
fato que entende relevante.
Como é cediço, a pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela
qual a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram
os precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se a
parte embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado embargado, sendo a fundamentação suficiente para
justificar a conclusão de que o embargante não demonstrou o efetivo
cumprimento integral da pena, requisito indispensável para a extinção
da punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o
resultado do julgamento, sendo vedado seu uso com caráter infringente.
Conforme reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min.
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
. [...]
22/02/2023)
(EDcl
nos EDcl no AgRg no
Relatora Ministra DANIELA
RHC 200239/RJ,
Documento eletrônico VDA54610005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 996e4df9-1ef6-404d-9d3c-200286d40968

TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
18/
Data da
: DJEN
.
2/2025,
Publicação/Fonte
25/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma desta Corte Superior que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto
à fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida,
sem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que
a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de
declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do
julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...] (EDcl no AgRg no

HC 934348/RS,
de minha relatoria, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
Data da
:
18/12/2024,
Publicação/Fonte
DJEN
.
23/12/2024)

Busca o autor a revisão do mérito, sob fundamento de não ter sido analisada a
tese apresentada, notadamente quanto à análise dos depoimentos dos policiais.
Contudo, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, não está o
julgador obrigado a rebater todos os argumentos, mas sim apresentar fundamentação
suficiente que suporte sua decisão.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO TRIUMEQ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54610005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 996e4df9-1ef6-404d-9d3c-200286d40968

1. Os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, destinando-se ao esclarecimento de decisão
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que, se os fundamentos adotados são suficientes
para justificar a conclusão da decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos utilizados pela parte.
3. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade,
contradição ou omissão quanto a ponto controvertido relevante. O
Tribunal de origem enfrentou especificamente o objeto do cumprimento
(medicamento Triumeq), as teses de astreintes e juros de mora, e a
necessidade de documentação comprobatória, afastando o pedido de
multa e juros com fundamento na inexistência de descumprimento de
ordem judicial e na ausência de comprovação, pelo exequente, de
desembolsos idôneos.
4. O acórdão dos embargos de declaração concluiu que todas
as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no acórdão
embargado, rechaçando a existência de vícios. Embora o recorrente
pretenda manifestação específica sobre cada ponto, os acórdãos
apresentaram razões suficientes e coerentes para a decisão adotada,
enfrentando o cerne da controvérsia. À luz do
do CPC, tal
art. 1.022
prestação jurisdicional é bastante, não se configurando omissão
qualificada.
5. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior,
não configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios
da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se
mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada de
forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça
processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita
quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando
seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional.
6. Recurso especial improvido (REsp n. 2.109.464/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025,
DJEN de
)
9/12/2025.
Dessa forma, não se evidencia qualquer omissão no julgamento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54610005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:11
Código de Controle do Documento: 996e4df9-1ef6-404d-9d3c-200286d40968

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.999.308 / SC
Número Registro: 2025/0274017-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51117122620228240023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR VINICIUS LEMOS ALVES
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VITOR VINICIUS LEMOS ALVES
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54950189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:19
Código de Controle do Documento: 25027e35-2202-4ea3-a747-93cdc96bf92f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:19
Código de Controle do Documento: 25027e35-2202-4ea3-a747-93cdc96bf92f